Tribunal: TJDFT
Processo: 0711000-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. ADEQUAÇÃO RECONHECIDA NO USO DA VIA MANDAMENTAL. DEMANDA AJUIZADA PARA COMPELIR O DISTRITO FEDERAL A REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO À IMPETRANTE. ÔNUS PROBATÓRIO DE PLANO ATENDIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO DEVIDAMENTE COMPROVADA. NEOPLASIA MALIGNA. CÂNCER DE OVÁRIO. NECESSIDADE URGENTE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DE VAGAS. AGENDAMENTO COM PREVISÃO DE LONGO PERÍODO DE ESPERA. RISCO MANIFESTO DE PIORA DO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO DA IMPETRANTE DE SER SUBMETIDA A CIRURGIA DE CÂNCER DE OVÁRIO. PRAZO DE 60 DIAS NÃO OBSERVADO. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA AO ART. 2o, CAPUT, E §1o, DA LEI 12.732/2017. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança manejado ao intento de obter provimento judicial que liminarmente determine ao Impetrado que de imediato realize, em unidade da rede pública de saúde do Distrito Federal, o procedimento prescrito à Impetrante por seu médico assistente de “Laparotomia para tumor de ovário”. Se inviável a realização da cirurgia de câncer de ovário na rede pública, pede seja compelido o ente distrital a providenciar, às expensas do Poder Público, que se faça na rede privada a cirurgia, sob pena de pagamento de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se a impetrante possui direito líquido e certo de ser submetida a tratamento cirúrgico de câncer de ovário, conforme prescrito por seu médico assistente, em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade de assim ocorrer, em uma unidade da rede privada, às expensas do Distrito Federal, sob pena de pagamento de multa diária em caso de descumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão.
4. Caso concreto em que se mostra pertinente a via processual escolhida pela autora dada a natureza conclusiva da prova documental de início reunida aos autos ao certificar a necessidade e adequação do tratamento a ela prescrito, bem como ao evidenciar não ter ela condições financeiras de custeá-lo em hospitais do setor privado saúde. Está de plano atendido o ônus probatório que compete à Impetrante. Ademais, não contestaram os Impetrados os elementos formais básicos do laudo e demais documentos médicos com que instruída a ação mandamental. Há, portanto, prova suficiente da existência de direito líquido e certo.
5. A saúde é direito fundamental de todas as pessoas e dever do Estado, assegurado mediante adoção de políticas públicas com finalidade de redução do risco de doença e outros agravamentos e acesso a ações e serviços de destinados à proteção, recuperação e promoção, de acordo com os artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal. No âmbito do Distrito Federal, essas medidas são empreendidas pela atuação do órgão governamental gestor do sistema de saúde, com prioridade para ações preventivas, assegurada a participação da comunidade.
5. As ações e serviços de saúde, no Distrito Federal, devem ser empreendidas com observância da integridade da assistência à população, conjunto articulado e contínuo de ações e serviços de saúde preventivos e curativos, preservação da autonomia das pessoas na defesa da autonomia física ou moral, dentre várias outras diretrizes estabelecidas nos incisos do artigo 7o da Lei 8.080/1990 (Lei do Sistema Único de Saúde).
6. A jurisprudência desta Câmara Cível é uníssona em assegurar o tratamento necessário em casos como o presente, em que a paciente, diagnosticada com neoplasia maligna de ovário, aguarda por longo período o agendamento do procedimento cirúrgico de que necessita por não haver disponibilidade de vaga, convivendo com o risco de agravamento de seu quadro de saúde.
IV. DISPOSITIVO
7. Segurança concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei 12.016/09: art. 1o; Lei 8080/90: art. 7o; Lei 12732/17: art. 2o, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Mandado de Segurança Cível 07087581820248070000, Rel. Leonor Aguena, 1a Câmara Cível, j. 11/11/2024, p. 26/11/2024. TJDFT, Agravo Interno no Mandado de Segurança Cível 07249849820248070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 27/1/2025, p. 7/2/2025.